Tribunal: CARF
Processo: 10980.722768/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722768/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.075 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
HELIO TEODORO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte, informados em
Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Mesmo existindo decisão judicial, determinando o pagamento de pensão
alimentícia judicial, tem que ser comprovado o efetivo repasse dos valores à
pessoa beneficiária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da DRJ/SPO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722768/2012-47
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722768/2012-47

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/08.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Einpregatício, no valor de R$
20.968.01.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que o valor considerado omitido é referente ao pagamento de pensão a sua ex-esposa
conforme determinação da Justiça Federal.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte, informados em
Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
PROVAS.
Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do contribuinte
não podem ser consideradas na solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722768/2012-47

Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.ACS.1122.REP.052, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que, por sentença emitida pelo
Poder Judiciário, foi determinado que 100% de sua aposentadoria seria destinado à sua ex-
esposa e filhas, conforme Certidão de Divorcio expedida em 09/12/2002 e que sempre procedeu
desta maneira, sendo acatado pela Receita Federal, onde, a Receita Federal toma por base os
dados da DIRF para o lançamento do valor omitido, porém, não observa que este mesmo
rendimento seguramente foi lançado na mesma DIRF informada pelo INSS, deste mesmo
período, também como rendimento de Pensão Alimentícia em favor de Rosa Guimarães de
Carvalho, CPF número 849.110.859-91 beneficiaria de fato e de direito.
Da análise dos autos, em especial, da certidão emitida pelo CARTÓRIO DA
TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ, tem-se que de fato existe a
obrigação do recorrente ao pagamento de pensão alimentícia à sua família, conforme
mencionado pelo contribuinte de que os referidos valores percebidos de sua aposentadoria junto
ao INSS, de fato pertencem na sua integralidade à sua esposa e filhas, de acordo com o decretado
através da homologação judicial do divórcio e pastilha, segundo a transcrição dos termos da
referida certidão, a seguir, apresentada:
Certifico que revendo em cartório os autos sob n° 462/2002 de ação de DIVÓRCIO, em
que é requerente ROSA GUIMARÃES CARVALHO E SILVA e requerido HELIO
TEODORO DA SILVA, distribuido para esta Vara de Família em data de 15/03/2001,
sob o n° 3522, nele às fls. 52/56 consta a transformação do pedido inicial para
DIVORCIO CONSENSUAL e nela consta que o varão pagará à família, ou seja, a
cônjuge virago, bem como as três filhas, a título de pensão alimentícia, a quantia
correspondente à totalidade (100%) do - beneficio da aposentadoria por ele recebido
junto ao INSS, tendo em vista ser o mesmo comerciante, proprietário de
estabelecimento comercial denominado Panificadora e Confeitaria Kysi Ltda, situada
nesta Capital.
Certifico, ainda, que às fls. 67 consta a RATIFICAÇÃO perante este Juízo em data de
30/09/2002 e às fls. 72 consta a R. sentença deste Juízo datada de 09/12/2002,
DECRETANDO o DIVÓRCIO CONSENSUAL e HOMOLOGANDO a PARTILHA
DE BENS do casal supra nominado, tendo a R. sentença transitado em julgado em data
de 09/12/2002 (dispensa de prazo).
O referido é verdade e dou fé.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.075 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722768/2012-47

Curitiba, 27 de outubro de 2006.
Apesar da plausibilidade dos argumentos do contribuinte, entendo que não lhe
assiste razão, pois, caberia ao mesmo, em sua declaração de rendimentos, declarar os referidos
valores percebidos do INSS como rendimentos tributáveis e deduzir a pensão alimentícia paga,
colocando a sua esposa como alimentando beneficiária. Além do mais, o contribuinte não
comprovou o repasse dos referidos valores à sua esposa.
Portanto, não assiste razão ao recorrente no sentido de que seja descaracterizada a
omissão de rendimentos arguida pela fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 51
DF CARF MF
Original